Tribunal: TJSP
Processo: 1018735-90.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Restrição cadastral ao nome do autor por informação oriunda do CCF sem prova de sua prévia notificação pelo banco sacado ou, mesmo, de que o cheque tenha sido alvo de segunda apresentação e devolução pela alínea 12 [segunda devolução por falta de provisão de fundos]. Hipótese em que tal providência constitui obrigação do banco sacado (REsp 1354590/RS). Defeito do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Restrição cadastral ao nome do autor por informação oriunda do CCF sem prova de sua prévia notificação pelo banco sacado ou, mesmo, de que o cheque tenha sido alvo de segunda apresentação e devolução pela alínea 12 [segunda devolução por falta de provisão de fundos]. Hipótese em que tal providência constitui obrigação do banco sacado (REsp 1354590/RS). Defeito do serviço comprovado. Negligência da instituição financeira evidenciada. Existência de registro desabonador precedente ao examinado na causa. Danos morais indenizáveis não configurados. Falta de prova de que tenha o autor impugnado judicialmente e de modo fundamentado a anterior restrição cadastral ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas apenas para determinar a exclusão do registro desabonador. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 1018735-
90.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante GERALDO
GONÇALVES DE AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018735-90.2019.8.26.0554 Voto no 38653
2
VOTO N. 38653
APELAÇÃO N. 1018735-90.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FLÁVIO PINELLA HELAEHIL
APELANTE: GERALDO GONÇALVES DE AQUINO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Restrição cadastral ao
nome do autor por informação oriunda do CCF sem prova
de sua prévia notificação pelo banco sacado ou, mesmo, de
que o cheque tenha sido alvo de segunda apresentação e
devolução pela alínea 12 [segunda devolução por falta de
provisão de fundos]. Hipótese em que tal providência
constitui obrigação do banco sacado (REsp 1354590/RS).
Defeito do serviço comprovado. Negligência da instituição
financeira evidenciada. Existência de registro desabonador
precedente ao examinado na causa. Danos morais
indenizáveis não configurados. Falta de prova de que tenha
o autor impugnado judicialmente e de modo fundamentado
a anterior restrição cadastral ao seu nome. Aplicabilidade
ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas
apenas
para
determinar
a
exclusão
do
registro
desabonador. Sentença em parte reformada. Pedido inicial
julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em
parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 146/150 e 159, de relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação de danos, julgou improcedente o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018735-90.2019.8.26.0554 Voto no 38653
3
Sustenta o recorrente, em síntese, que, o seu nome foi inserido
no cadastro de inadimplentes sem prova da segunda devolução do cheque pela alínea
12, não bastando para tanto a anotação unilateral lançada pelo banco sacado de que a
cártula havia sido devolvida pela referida alínea no dia 12 de outubro de 2014, tudo a
evidenciar que o cheque foi devolvido uma única vez, conforme carimbo de devolução
lançado no seu verso. Destaca que o banco descumpriu o artigo 10, da Resolução n.
1682/90, do Banco Central do Brasil. Discorda da aplicação ao caso da Súmula n. 385,
do Superior Tribunal de Justiça, porque o protesto ao seu nome é posterior à restrição
impugnada e pelo fato de o registro realizado pelo Banco Itaú S/A ser objeto de
impugnação judicial. Postula a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais, além do cancelamento do registro pelo fato de o cheque ter sido
devolvido apenas pela alínea 11.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de indenização por danos morais,
fundamentado o pedido inicial em alegação do autor de que o cheque em exame na
causa foi devolvido uma única vez e pela alínea 11, situação que não poderia autorizar a
restrição cadastral ao seu nome, consoante estabelece o artigo 43, § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de
apelação interposto pelo autor comporta parcial provimento.
De início, insta salientar que, respeitado o entendimento
perfilhado pelo douto magistrado, razão assiste ao autor no que tange à falta de prova de
que o cheque n. 850066, no valor de R$ 968,00, tenha sido devolvido pela alínea 12,
após suposta segunda apresentação, sem suficiente provisão de fundos, porquanto está
anotado em seu verso apenas a devolução pela alínea 11, ou seja, cheque devolvido por
falta de fundos após a primeira apresentação (fls. 95), não servindo como prova da
segunda devolução a ressalva escrita feita pelo banco sacado, porque lançada fora da
cártula, de que o cheque fôra devolvido pelo motivo 12 no dia 14 de outubro de 2014
(fls. 95).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018735-90.2019.8.26.0554 Voto no 38653
4
“Ação cautelar - Cheque - Pedido fundamentado na indevida
inscrição da denominação social da autora no CCF - Cheque devolvido por insuficiência
de fundos após primeira apresentação (alínea 11) - Ausência de demonstração de
segunda apresentação da cártula, não se justificando a inscrição desabonadora - Falha na
prestação do serviço verificada - Liminar de suspensão do registro desabonador tornada
definitiva - Recurso provido.” (Apel. n. 1024835-96.2014.8.26.0405, Rel. Des. Miguel
Petroni Neto, j. 24-07-2018).
“Ação indenizatória - Cheque - Pedido fundamentado na
indevida inscrição da denominação social da autora no CCF - Cheque devolvido por
insuficiência de fundos após primeira apresentação (alínea 11) - Ausência de
demonstração de segunda apresentação da cártula, não se justificando a inscrição
desabonadora (...).” (Apel. n. 1002198-20.2015.8.26.0405, Rel. Des. Miguel Petroni
Neto, j. 27-04-2017).
Com efeito, assevera o autor que apurou junto ao Serasa que
havia restrição cadastral ao seu nome em virtude da devolução de cheque sem suficiente
provisão de fundos, mas sem a discriminação de informações relativas ao nome do
portador, agência, número e valor, de molde a evidenciar que não havia sido ele
notificado pelo banco sacado acerca da devolução do cheque, em momento precedente à
inclusão de seu nome em banco de dados de inadimplentes, por informação oriunda do
CCF [cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos].
Ademais, oportuna a consideração no sentido de que o banco
sacado é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, haja vista a
falta de prévia notificação do emitente acerca da inclusão de seu nome em cadastro de
emitentes de cheques sem fundos (CCF), nos termos do que determina a norma do
artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Bom é realçar que a questão jurídica atinente à obrigação de
proceder à notificação precedente à abertura de cadastro de emitentes de cheques sem
fundos (CCF) foi submetida a julgamento sob o regime de recurso repetitivo no REsp
1.354.590/RS, com voto vencedor do Ministro Raul Araújo, em sessão realizada no dia
09/09/2015 (DJE de 15/09/2015), ficando então assentado que “o Banco do Brasil, na
condição de mero operador e gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos -
CCF, não detém legitimidade passiva para responder por danos resultantes da ausência
de notificação prévia do correntista acerca de sua inscrição no referido cadastro,
obrigação que incumbe ao banco sacado, junto ao qual o correntista mantém relação
contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018735-90.2019.8.26.0554 Voto no 38653
5
Daí resulta bem definida a orientação no sentido de que incumbe
ao banco sacado, ao incluir informações sobre cheques devolvidos por falta de fundos
no CCF, notificar previamente o seu correntista, o que possibilitaria ao autor, no caso,
informar que o questionado cheque havia sido devolvido for falta de fundos uma única
vez, a vedar a inclusão de seu nome no CCF.
Neste passo, bom é realçar que se faz incontroverso nos autos
que o réu procedeu mesmo à inscrição do nome do autor nos cadastros do CCF, seja
pela falta de impugnação específica das alegações do autor na resposta, seja porque seja
porque admite ter adotado tal providência, mas sob o argumento de que agiu no
exercício regular do direito, porque o cheque sacado pelo autor já havia sido devolvido
em duas oportunidades.
Superadas tais questões, e não tendo sido comprovada a
notificação do autor em momento precedente à inclusão do seu nome no cadastro de
emitentes de cheques sem fundos (CCF), resulta indisputável que o banco agiu mesmo
com negligência no episódio de que cuidam estes autos, porque patenteada a falha na
prestação do serviço bancário disponibilizado ao autor, tendo em vista que, conquanto
legítima a inscrição de seu nome em cadastro do CCF [o autor, neste aspecto, não nega
tenha efetuado a emissão do cheque sem suficiente provisão de fundos], o certo é que, à
falta de prévia comunicação, consoante determina a norma do artigo 43, § 2o, do Código
de Defesa do Consumidor, certamente concorreu o banco para que o nome da parte
ativa fosse inserido nos cadastros públicos dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 25
SERASA informação oriunda do CCF).
Porém, ao contrário do que sustenta o autor no apelo, está
correta a r. sentença no ponto em que rejeita a postulação indenizatória, tendo em vista
que registrava o recorrente à época do registro desabonador em exame precedente
inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito [de iniciativa de Itaú
Unibanco, dois débitos datados de 16 de outubro de 2014, além de protesto posterior ao
seu nome (fls. 25)] e não demonstrou ele cabalmente que este apontamento precedente
tenha sido declarado inexigível e tampouco esclareceu quais os débitos referentes aos
registros anteriores foram por ele contestados judicialmente, porquanto constam dois
débitos relativos ao registro de iniciativa do Itaú (fls. 25).
De fato, não trouxe o autor para estes autos cópias das petições
iniciais das ações por ele eventualmente propostas, acompanhadas de suas principais
peças, de molde a evidenciar, ao menos, a verossimilhança de suas alegações atinentes
à ilegitimidade das precedentes restrições cadastrais ao seu nome, não bastando para
tanto a mera indicação do ajuizamento de ação [processo n.
101870725.2019.8.26.0554], que, aliás, foi julgada improcedente, por sentença
prolatada no dia 09 de janeiro de 2020, em virtude de o autor possuir outros registros
desabonares em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018735-90.2019.8.26.0554 Voto no 38653
6
Na verdade, os elementos probantes contidos nos autos bem
demonstram a despreocupação do recorrente com a preservação de seu bom nome na
praça e conflita com sua assertiva inicial de que, com a anotação e consequente registro
e manutenção de seu nome em bancos de dados de maus pagadores, experimentara
abalo de crédito, pois não se afigura crível que pessoa que efetivamente zele pela
preservação de seu bom nome sujeite-se
sem justificativa plausível
ao
inadimplemento de outra obrigação, gerando-lhe restrição cadastral, certo é que a
invocada ilegitimidade de tal registro desabonador não resultou evidenciada nestes
autos.
Oportuno é destacar que, na réplica, sequer impugnou o autor a
alegação do réu de que o seu nome já havia sido anteriormente inserido em bancos de
dados de inadimplentes, por iniciativa de outros credores (fls. 136/143), razão pela qual
se faz correta a aplicação ao caso em cotejo da orientação traçada pela Súmula n. 385,
do Superior Tribunal de Justiça.
Deveras, não cuidam estes autos de situação que guarde
similitude com a generalidade dos casos que geram o direito a indenização por danos
morais, por ato ofensivo à boa imagem, porquanto dúvida não há remanescer no sentido
de que não tem legitimidade para alegar danos morais quem já registra anteriores
restrições financeiras, até porque, à míngua de prova convincente em sentido contrário,
a mera circunstância da repetição da negativação arreda por completo a caracterização
de abalo de crédito.
Nesse ponto, não é demasiado registrar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento sobre a matéria com edição da
Súmula n. 385, que preconiza que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial, mas apenas para determinar a exclusão do registro
desabonador, seja pela falta de prova da segunda apresentação e consequente devolução
do cheque pela alínea 12, seja pela falta de prévia notificação ao autor da inclusão de
seu nome nos cadastros do CCF. Diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência
recíproca, mas não equivalente, de sorte que arcará o autor com o pagamento de 80% do
valor das custas processuais, arcando o réu com os 20% por cento remanescentes. E,
observado o mesmo critério, os honorários devidos ao advogado do autor ficam
arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 e a verba honorária cabente ao
patrono do réu fixada R$ 2.000,00, observada a gratuidade processual concedida à parte
ativa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018735-90.2019.8.26.0554 Voto no 38653
7
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)